Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002522-17.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDO: SANDRO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESCABIMENTO. REVELIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. ARGUMENTOS. VEROSSIMILHANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. PROVA. PRODUÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A ilegitimidade passiva, conquanto seja matéria de ordem pública, não pode ser analisada em sede recursal quando não apreciada em primeira instância. 2. O princípio da instrumentalidade das formas não é orientado à superação de preclusões, de forma que o recolhimento extemporâneo do valor dos honorários periciais não é apto a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores. 3. A relação jurídica travada entre fornecedora de serviços hospitalares e o destinatário final da prestação configura típica relação de consumo. 4. O art. 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o qual deve ser aplicado nos casos em que a alegação do autor é verossímil e não está em contradição com as provas constantes dos autos. 5. A parte que deixa de recolher os honorários periciais que lhe incumbe deve arcar com o ônus da não produção da prova. 6. O erro médico cometido durante a realização de cirurgia caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Reparação por dano moral mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, é aplicável à reparação do dano moral, categoria autônoma de responsabilidade civil. 10. Apelação do autor parcialmente provida. 11. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Registre-se que o julgado acima transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 59478826. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, e § 3°, do CPC, sustentando sua ilegitimidade para a presente demanda; c) artigos 336, §§ 1° e 2°, 370 e 435, todos do CPC, defendendo a necessidade da prova pericial para o correto deslinde da causa. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, e § 3°, do CPC, porquanto a tese de ilegitimidade passiva não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a afirmar que a questão não foi apreciada em primeira instância. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à apontada violação aos artigos 336, §§ 1° e 2°, 370 e 435, todos do CPC, porque a turma julgadora concluiu que (ID 54027743): “(...) O Juízo de Primeiro Grau intimou o Hospital Santa Marta Ltda. para recolher os honorários periciais, sob pena de que, em caso de descumprimento, seja inviabilizada a produção da prova requerida, arcando aludida parte com o ônus de sua não produção (id 46488054). O Juízo de Primeiro Grau reiterou a intimação do Hospital Santa Marta Ltda. para realizar o depósito do valor que lhe corresponde em relação aos honorários fixados, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova (id 46488061). O Juízo de Primeiro Grau declarou preclusa a realização da prova pericial em razão da desistência tácita do Hospital Santa Marta Ltda. quanto a sua realização. Fundamentou que: Após sucessivas tentativas de intimação do Hospital Santa Marta para que promovesse o recolhimento do valor dos honorários periciais por ele devidos, inclusive por meio de mandado expedido para cumprimento por oficial de justiça, ID. 74857579, todas as diligências intentadas para o aludido fim restaram infrutíferas, mesmo advertida do ônus decorrente da não produção da prova pericial (id 46488105). O Hospital Santa Marta Ltda. recolheu os valores referentes aos honorários periciais somente após a decisão que declarou a desistência tácita em relação à sua realização (id 46488109). O Hospital Santa Marta Ltda. deixou reiteradamente de atender ao comando judicial para realizar o recolhimento dos honorários periciais. O recolhimento extemporâneo do valor não é apto a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores. Não há que se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pois não é orientado à supressão de preclusões.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021